Tribunal: TJBA
Processo: 8036057-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036057-57.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELICIA DA SILVA MATIAS Advogado(s): LORENA DA SILVA DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/1932. AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE, NO MOMENTO, DE SUSPENSÃO POR IRDR/TEMA 18 (TJBA) E TEMA 1.033/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Celicia da Silva Matias contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em ação de cumprimento individual de título judicial coletivo, julgou liminarmente improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, com fundamento nos arts. 332, §2º, e 487, II, do CPC, mantendo a gratuidade da justiça. 2. A apelante sustenta a inexistência de prescrição e requer o prosseguimento da execução individual. O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a execução individual do título coletivo está prescrita, considerando (i) o termo inicial da prescrição no trânsito em julgado da ação coletiva e (ii) o efeito interruptivo da Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001 ajuizada pela APLB Sindicato em favor da categoria, bem como a alegada necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR Tema 18/TJBA e do Tema 1.033/STJ. III. Razões de decidir 4. A controvérsia sobre legitimidade para se beneficiar do título e marco temporal do reajuste (IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 – Tema 18/TJBA) não impede o julgamento da prescrição, inexistindo determinação de suspensão geral dos feitos quanto a esse ponto. 5. O Tema 1.033/STJ determina o sobrestamento apenas de Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem sobre a interrupção do prazo prescricional por protesto ou execução coletiva, não constituindo óbice ao regular prosseguimento do processo na instância ordinária. 6. O termo inicial da prescrição da execução individual conta-se do trânsito em julgado da ação coletiva. No caso, considerado o encerramento do prazo recursal do Estado após a última decisão no feito coletivo, fixou-se o trânsito em julgado em 21/02/2018. 7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, com termo final em 21/02/2023. A execução individual foi proposta em 22/03/2023. 8. Contudo, a APLB Sindicato ajuizou, em 23/01/2023, ação de protesto visando interromper a prescrição em favor dos beneficiários do título coletivo, e a expedição da citação do ente estatal na medida cautelar ocorreu antes do termo final do quinquênio, produzindo efeito interruptivo, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, afastando-se a prescrição. 9. A análise da legitimidade individual para se beneficiar do título executivo, arguida pelo apelado, não deve ser apreciada neste momento, ante a ausência de pronunciamento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que prossiga o feito. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da ação coletiva. 2. A ação de protesto ajuizada por entidade sindical, com expedição de citação do ente público antes do termo final, interrompe a prescrição e aproveita aos beneficiários do título coletivo.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 332, §2º, 487, II, 1.026, §2º; CC, art. 202, I e II; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.033/STJ; Súmula 150/STF; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Segunda Turma, j. 29.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no REsp 1.612.708/RS, Primeira Turma, j. 03.04.2018, DJe 13.04.2018; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 09.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036057-57.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CELICIA DA SILVA MATIAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .